Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-20.2022.8.11.0006
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007999-20.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIELE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 085.160.611-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALMIR CESAR DIAS DE MOURA - CPF: 859.025.001-68 (ASSISTENTE), MARCIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 033.382.451-22 (ASSISTENTE), RENATO APARECIDO MARTINS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO ZANATA - CPF: 907.277.461-20 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Provas suficientes para condenação. Envolvimento de menor. Manutenção da majorante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Adriele Rodrigues de Souza contra sentença que a condenou por tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade na obtenção das provas por violação de domicílio; (
ii
) saber se as provas são suficientes para condenação; (
iii
) saber se é possível a desclassificação da conduta para porte para uso próprio; e (
iv
) saber se é cabível o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi legítimo, fundamentado em suspeita concreta e fundada, com posterior confirmação de tráfico.

4. Os depoimentos policiais foram firmes, coerentes e corroborados por outras provas, como apreensão de drogas, dinheiro trocado e testemunhos.

5. A tese de porte para uso próprio foi afastada diante dos elementos que indicam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

6. A causa de aumento do art. 40, VI, foi corretamente aplicada, pois restou comprovado o envolvimento de menor de idade na ocultação da droga.

I
V. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões de flagrante delito.

2. A prova testemunhal de policiais, quando harmônica e corroborada, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. O envolvimento de menor na ocultação de entorpecentes justifica a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 244, 386, VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (RG); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.753.017/DF; HC 411.340/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriele Rodrigues de Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1007999-20.2022.8.11.0006
, pelo Juízo da
4ª

Vara
Criminal
de
Cáceres
/MT, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas
, previsto no
art
igo
33,
caput
,
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e

10

(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial
semi
abert
o, e ao pagamento de
583

(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, no valor unitário mínimo

(ID
290831995
)
.

A
apelante
, nas razões
recursais
vistas no ID
290831998
, suscita, preliminarmente, a
nulidadedas provas obtidas, sob o argumento
de violação de domicílio
, alegando que a entrada dos agentes policiais na residência não observou os requisitos legais previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e no artigo 244 do Código de Processo Penal.

No
mérito
, sustenta a
insuficiência de provas, requerendo
sua
absolvição
com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente
,

pleiteia a
desclassificação da conduta do artigo 33 para o artigo 28 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que não há elementos concretos que demonstrem a prática de tráfico, tratando-se de porte para uso próprio
, bem como ainda pleiteia o
afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, por ausência de provas de que o delito tenha sido praticado nas circunstâncias descritas no referido dispositivo legal.

Por fim, requer-se, para fins de prequestionamento, que sejam expressamente enfrentadas as matérias controvertidas, com vistas à eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, especialmente no tocante aos artigos 33, caput, e 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, e aos artigos 155, 157, 244 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
no ID
290832002
, o Ministério Público postulou
o desprovimento
do presente recurso
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer no
de ID 301879860, opina pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo
parcial
provimento
,

a fim de que seja
afasta
da

a
pena
de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas colhidas, em razão de alegada violação domiciliar

Preliminarmente,
o
apelante

sustenta a nulidade das provas colhidas por meio da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência foi realizada sem justa causa.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente
é
legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”

(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, ao contrário do que sustenta a defesa, conforme consta das provas colhidas na fase administrativa, a atuação policial mostrou-se legítima, decorrendo de contexto fático relevante, diante da atitude suspeita de dois indivíduos ao avistarem a aproximação da guarnição, tendo um dos suspeitos arremessado algo ao solo que posteriormente ficou comprovado que se tratava de três porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
. 2. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (destacamos)

Consta do inquérito, ainda, que antes da entrada da equipe policial na residência, a suspeita Adriele determinou ao menor Arthur que jogasse o restante da droga no vaso sanitário e acionasse a descarga, na tentativa de ocultar o entorpecente.

Na mesma linha, os policiais militares
Walmir Cesar Dias de Moura
e
Valério Zanata
relataram, em juízo (ID 290831983), que ao abordarem dois suspeitos em frente à residência conhecida como ponto de venda de drogas, os agentes visualizaram três pessoas e algumas crianças no quintal, em atitude suspeita. Acrescentou que os indivíduos Márcio da Silva Campos e Renato Aparecido Martins Gonçalves admitiram aos policiais ter adquirido entorpecentes na residência de Adriele.

Aliás, ouvido apenas na Delegacia de Polícia (ID 290831854), o testemunho de Renato Aparecido Martins Gonçalves confirmou que, antes da abordagem policial, tentou se desfazer de duas trouxinhas de pasta base de cocaína, arremessando-as ao solo.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade da apelante, notadamente porque praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pedido de absolvição.

Como relatado, pretende a defesa de Adriele Rodrigues de Souza, a sua absolvição ou a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 para a prevista no artigo 28, ambas da Lei de n. 11.343/2006, sob o fundamento de que as provas testemunhais dos agentes policiais seriam insuficientes para condená-los.

A denúncia (ID 290831906) narra o que segue:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 12h00min, em residência particular, localizada na Rua Castelo, s/n, Bairro Espirito Santo, neste Município de Cáceres/MT, ADRIELE RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e vontade, envolvendo a criança Arthur Henrique da Silva Carvalho (06 anos de idade) na prática do tráfico de drogas, vendeu, guardou, trouxe consigo ou transportou 01 (uma) porção de substância análoga à cannabis sativa, totalizando 2,77g (dois gramas e setenta e sete centigramas), 01 (um)
dichavador
contendo substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha em seu interior, totalizando 2,64g (dois gramas e sessenta e quatro centigramas) e 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, totalizando 0,81g (oitenta e uma centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que policiais militares realizavam rondas pelo local supracitado quando em dado momento, ao passar próximo a residência conhecida por ser ponto de venda de entorpecentes, avistaram dois indivíduos, sendo eles, Márcio da Silva Campos e Renato Aparecido Martins Gonçalves, parados em frente ao portão da casa em atitude suspeita.

Ressai que ao notar que seria abordado Renato arremessou algo ao solo. Realizada a abordagem de Renato e Márcio e buscas no local onde o objeto foi arremessado, os militares localizaram 2 (duas) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína. Em busca pessoal realizada em Márcio foi localizada 01 (uma) trouxinha de substância análoga à pasta base de cocaína no bolso de sua calça.

Abstrai-se que no decorrer da abordagem policial, os policiais avistaram a denunciada ADRIELE e Alisson da Silva Carvalho, além de três crianças, no quintal da residência, oportunidade em que os policiais visualizaram Alisson entregar algo para ADRIELE e Arthur, tendo
ambos corrido
para o interior da residência.

Infere-se que Alisson autorizou o ingresso dos policiais na casa, oportunidade em que um dos militares flagrou Arthur tentar esconder uma porção de maconha.

Exsurge que os militares, por meio de uma policial feminina, realizaram revista pessoal na denunciada ADRIELE, sendo localizado em sua posse 01 (uma) trouxinha de substância análoga à cocaína, além de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) em notas trocadas escondidos em seu sutiã.

Realizada busca pela casa localizou-se diversos produtos de origem suspeita, tais como uma caixa de som, marca mundial, três aparelhos celulares, além de um
dichavador
contendo maconha.

Desponta que em sede policial, Renato Aparecido declarou que foi até a residência acompanhado de Márcio e comprou 03 (três) trouxinhas de pasta base de cocaína da denunciada ADRIELE, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada unidade.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes da indiciada, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA (Id n. 93672157)
. [...]

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor da acusada.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 290831095)
;
boletim de ocorrência (ID 290831097)
;
termo de apreensão (ID 290831099)
;
laudo
pericial
preliminar (ID 290831875) e definitivo de droga
s
(ID. 282778391)
, bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No caso, consta do relatório policial de n. 2022.7.76974, de ID 290831896, em síntese, que no dia 14/08/2022, por volta das 12h, durante rondas ostensivas na Rua da Alegria, Bairro Joaquim Murtinho, a Polícia Militar avistou dois indivíduos em frente a uma residência conhecida como ponto de venda de drogas. Um deles jogou uma trouxinha de entorpecente ao solo. No interior do imóvel estavam Alisson da Silva de Carvalho, Adriele Rodrigues de Souza e três crianças.

Segundo o Sargento PM De Moura, Alisson, ao notar a aproximação da equipe, entregou porções de entorpecentes a Adriele e a uma criança, que correram para o interior da casa a fim de ocultar a droga. Durante revista pessoal, foi apreendida com Adriele a quantia de R$808,00 e uma porção de pasta base de cocaína. Na residência, localizaram ainda celulares sem nota fiscal, uma caixa de som, um
dichavador
com maconha e uma chave que conduziu os policiais até outra casa, onde encontraram televisão de origem duvidosa e valores em dinheiro.

Consta que Adriele ordenou que uma criança jogasse o restante da droga no vaso sanitário antes da entrada da polícia. Renato Aparecido declarou ter comprado de Adriele três porções de pasta base por R$10,00 cada. Os policiais confirmaram os fatos narrados no boletim de ocorrência.

Em interrogatório, Adriele negou o tráfico, alegando ser usuária e que as drogas encontradas eram para consumo próprio, justificando o dinheiro como proveniente de pensão e Bolsa Família. Alisson também negou envolvimento, afirmando desconhecer a venda de drogas. Foram juntados laudos de constatação preliminar e de lesões corporais, e lavrado termo circunstanciado em desfavor de Renato Aparecido.

Em consonância com as informações lançadas no relatório policial, a testemunha policial
W
almir Dias de Moura, sob o crivo do contraditório (Mídia juntada ao ID 290831983) relatou que, durante rondas ostensivas no bairro Espírito Santo, avistou dois indivíduos em fundada suspeita saindo de um local conhecido pela venda de drogas. Ao abordá-los, observou que um deles arremessou algo ao solo, sendo posteriormente constatado tratar-se de duas trouxinhas de pasta base de cocaína.

No interior do quintal da residência, os policiais visualizaram outras pessoas e crianças, havendo correria no momento da aproximação, o que motivou o ingresso dos militares no imóvel. No interior, uma criança foi vista tentando esconder uma trouxinha de maconha no sofá, a mando de um dos suspeitos.

A suspeita Adriele Rodrigues de Souza apresentava visível nervosismo e estava com uma criança de colo. Após a chegada de uma policial feminina, foi realizada revista pessoal, sendo encontrada
quantia considerável de dinheiro
em notas trocadas — escondida em seu sutiã —, além de uma trouxinha de pasta base de cocaína. O policial ressaltou que o tipo e a fragmentação das cédulas eram típicos do comércio de entorpecentes.

Durante a busca na casa, foram localizados celulares e outros bens de origem duvidosa, como caixa de som, sem comprovação de procedência. Por fim, o depoente afirmou que, ao conversar com os indivíduos abordados em frente ao imóvel, eles confirmaram ter adquirido droga da suspeita Adriele Rodrigues de Souza.

Na mesma linha, ao ser ouvido em juízo, o policial militar Valério Zanata
, sob o crivo do contraditório (Mídia juntada ao ID 290831983),
além de corroborar com a narrativa do policial
Walmir Dias de Moura,
relatou que
já havia atendido outras ocorrências no mesmo local do fato ocorrido
, envolvendo a acusada
Adriele Rodrigues de Souza
.

Ao ser interrogada em juízo (ID 290831983), a a
pelante
declarou que

havia drogas em sua residência
po
r ser
usuária
,
bem como
negou

pratica
r
o tráfico
.
Ademais,
justificou que
em sua posse havia somente duas trouxinhas de droga, análoga a maconha
, o qual admitiu que
havia

entrega
do el
as

para
Renato Aparecido
, sabendo que ele também era usuário
e por ser um amigo
,
isso porque

esta
va
gestante na época dos fatos
e
tinha
que parar de fazer o uso de entorpecentes
.

Desse modo, todas as provas produzidas nos autos são típicas da traficância e robustecem a imputação acusatória, em desabono à tese absolutória.

No caso em exame, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva foram robustamente corroboradas pelos relatos coerentes e harmônicos dos policiais militares, bem como
os
depoimentos
restantes
colhidos em ambas as fases judiciais.

Convém ressaltar que, é tranquilo o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entregada substância.

Desse modo
, não merece prosperar a tese defensiva consubstanciada na ausência de provas
para a sua absolvição
.

Subsidiariamente,
a
apelante postula

a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
“
pois o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, e extrai-se dos autos apenas a conclusão de que a acusada guardava consigo drogas para seu próprio consumo.
”
.

Todavia, apesar da negativa do apelante, ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi exposta em linhas volvidas através de
provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização
.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que
a
apelante é usuári
a
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Embora a recorrente negue o tráfico de entorpecentes, o
s autos apresentam
provas robustas que a incriminam conforme o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O quadro probatório inclui: drogas achadas em sua casa, o repasse de entorpecentes a

Renato, e a posse de R$ 808,00 em notas
trocadas
,
provenientes
de venda de
entorpecentes
.

Dessa forma, o pleito não merece acolhimento.

Do pedido de afastamento
da causa
de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
.

Ressalta-se, que a causa de aumento de pena disposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de menor), deve ser mantida, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento de
Arthur Henrique da Silva Carvalho
, menor de idade (
irmão do suspeito
Alisson
), na empreitada criminosa em apreciação.

Destarte,

em ambas as fases,
o

policial
Walmir Dias de Moura
,

narra
que
a apelada

no dia dos fatos, havia pedido ao menor de idade
Arthur, que jogasse
o restante da droga
no vaso sanitário
para dar de descarga
,
que foi comprovado por elementos probantes no
s
autos. Nesse sentido
,

configura
ndo o

envolvimento ou visa
ndo
atingir

a criança
.

[...]
Antes da entrada da guarnição policial na residência foi observado que a suspeita
Adriele mandou o menor Arthur jogar o restante da droga no vaso sanitário e dar descarga.
[...].

(
D
epoimento
na
fase
inquisitiva
do policial Walmir
Dias de Moura
, ID 290831850).
Destaquei

Nesse contexto, no tange o art. 40,
inciso
VI da Lei nº 11.343/2006,
in
verbis
:

Art. 40. As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI -
sua
prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

[...]

Dessa forma,
o preceito
embora o simples fato de um menor estar presente no local da apreensão do entorpecente não é suficiente para configurar o aumento da pena
. P
orém
, foi demonstrado o envolvimento
e cooptação
diret
a
na atividade criminosa
, p
ois
a criança
foi diretamente utilizada pela acusada
,

Adriele Rodrigues de Souza
, para praticar ato ilícito ligado ao crime de tráfico.

Devo lembrar que o dispositivo constante do art. 40, VI, da Lei n. 11.34/2006, não exige que o envolvimento de criança ou adolescente seja duradouro, perene, contentando-se com
uma única atividade que coloque tais pessoas em risco de contato com as drogas, situação que efetivamente ocorreu no ca
so em apreço, justificando a elevação da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema deixou assentado:

HABEAS CORPUS. T
RÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/06.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DE VULNERÁVEIS. CONSIDERAÇÕES OUTRAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE PREJUDICADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1. O habeas corpus, como é cediço, não é meio próprio para pretensão absolutória, porque trata-se de intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes do writ.

Hipótese em que a Corte de origem concluiu, com arrimo nas provas e fatos constantes dos autos, que os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico restaram plenamente caracterizados. Para se chegar à conclusão diversa, atendendo-se à pretensão de absolvição, seria necessário proceder à análise do conjunto fático-probatório amealhado ao feito, o que não se admite em sede de habeas corpus, via angusta por excelência.
2. Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe.

Justifica-se o recrudescimento pela maior vulnerabilidade desses indivíduos, suscetíveis ao consumo de entorpecentes ou à cooptação para o exercício do comércio malsão, tendo em vista a reduzida capacidade de discernimento, a inimputabilidade e a particular condição biológica, psíquica, moral e de caráter, ainda em fase prefacial de formação.
3. Na hipótese, o Colegiado estadual consignou, com base nas provas e fatos constantes dos autos, que a hipótese de incidência da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas restou plenamente caracterizada, porquanto a empreitada criminosa teria envolvido adolescentes. Entendimento diverso constitui matéria de fato, não de direito, demandando exame amplo e profundo do elemento probatório, acarretando incursão na seara fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista os estreitos lindes deste átrio processual.

4. Não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, haja vista que a referida benesse não é aplicável ao réu também condenado pelo crime de associação
pra
o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes.

5. Negados os pleitos absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, bem como de redução da pena, resta prejudicada análise do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão,
denegado.

(HC n. 411.340/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018
,

DJe
de 26/2/2018)
.
Destacamos

Resta evidente, pois, que, no caso em comento, é imperiosa a causa de aumento, por força dos d
epoimentos
acima mencionados
e no que narra a exordial acusatória (ID 290831906)
, dos quais se extrai
elementos probantes para aplicação da majorante

prevista no
art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006
,
portanto deve
ser mantido o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da aludida majorante.

Posto isso,
em
parcial
dis
sonância com o parecer ministerial

nego

provimento

ao recurso interposto por
Adriele Rodrigues de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025